Tribunal: STF
Processo: MI 6088
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração no mandado de do de injunção. 2. Art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Não cabe mandado de injunção para proceder à revisão geral anual. Precedentes. 4. Embargos protelatórios. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Acórdão embargado suficientemente motivado. 7. Manifesto intuito procrastinatório. 8. Embargos de declaração rejeitados.